Tribunal: STF
Processo: ARE 1445861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 184):



    ”EXECUÇÃO — Título executivo judicial — Crédito decorrente de desapropriação — Precatório pago - Art.33, do ADCT - Extinção por satisfação da obrigação — Insurgência. Inaplicabilidade da Lei n° 11.960/2009, que trata das regras de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública e suas autarquias - Ação ajuizada anteriormente à sua vigência. Alegação de depósito a maior do valor devido — Incidência de juros moratórios nos precatórios pagos a destempo - Devolução de eventual crédito — Descabimento nos próprios autos —Recurso desprovido. “



    Opostos Embargos de declaração (Vol. 11, fl. 192), foram rejeitados (Vol. 11, fl. 206).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO (DER) alega que “ao afastar o pedido feito no recurso para que os juros moratórios fossem reduzidos para os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494197, na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009, o V. Acórdão acabou por violar o artigo 5º, XXIV, que fixa o princípio da justa indenização, como também o artigo 100. § 12. da CF/88” (Vol. 8, fl. 7).



    Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, “eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores aqueles permitidos pelo art. 5º da lei Lei Federal 11.969/2009 viola o art. 50. caput, da CF/88 ” (Vol. 8, fl. 8).



    Aduz que, “ao contrário do afirmado na decisão recorrida, a Lei 11.960/2009 é aplicável aos processos iniciados antes da sua vigência por força do princípio tempus regit actum” (Vol. 8, fl. 9).



    Realça que “a Lei 11.960/2009 é uma norma de direito que se aplica aos processos em curso, independentemente da data da propositura da ação” (Vol. 8, fl. 11). E conclui que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 não é possível o cálculo de juros, quer moratórios, quer compensatórios, na base de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado por este Egrégio STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (Vol. 8, fl. 12). 



    Afirma que “os juros compensatórios, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, bem como da Emenda Constitucional 62/2009 , não têm mais a taxa prevista na Súmula 618 deste STF (Súmula 618: "na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano”). Após a lei 11.960/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança" (Vol. 8, fl. 15). 



    Sustenta que nos termos da EC 62/2009, “não há, todavia, a possibilidade de cumulação de juros compensatórios com moratórios” (Vol. 8, fl. 16).



    Defende que a Súmula vinculante 17 do STF foi baseada em sua jurisprudência, “no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 10 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início)” (Vol. 8, fl. 34).



    Ao final, requer a aplicação da Lei 11.960/2009 e da SV 17, “para o fim de apuração do correto valor a ser depositado” (Vol. 8, fl. 35).



    Em 4 de setembro de 2014, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou o sobrestamento do processo para aguardar a conclusão, pelo STF, da questão de ordem referente à modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 4.357/DF (Vol. 14, fl. 37).



    Também havia decisão de sobrestamento até a definição do mérito dos Temas 905/STJ e 810/STF. Jugado os paradigmas, a Presidência do Juízo local, em 27 de julho de 2021, determinou a devolução do processo à turma julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido nos referidos termas (Vol. 14, fl. 40).



    Em nova análise da questão, o Órgão Julgador, em juízo negativo de readequação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7, fl. 2):



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, movida em 1978, EM FASE DE EXECUÇÃO. V. acórdãos (da fase de cumprimento de sentença), proferidos em 07.11.2012 e 30.01.2013.



    Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).



    Desnecessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta 13ª Câmara de Direito Público. Inaplicabilidade dos temas 810 do STF e 905 do STJ ao caso quanto aos juros, considerando que se trata de ação de desapropriação indireta, que apresenta regramento próprio sobre os juros.



    No tocante à correção monetária, observo que o título exequendo é oriundo de ação ajuizada no ano de 1978, com fixação de correção monetária e juros de mora vigentes àquela época. Precatório pago em 08 parcelas, tendo sido o último depósito realizado no ano de 2011. A aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência dar-se-ia com desprezo das peculiaridades do caso concreto, revelando ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança e certeza das relações jurídicas.



    ACÓRDÃOS RATIFICADOS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO”.



    Em seguida, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO ratificou o apelo extremo (Vol. 14, fl. 60).



    Mantido o acórdão recorrido, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instancia suprema”; e (b) aplica-se, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 22).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice do Enunciado 279, e afirmou que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 23).



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Presidente, Min. ROSA WEBER, determinou a sua devolução para aplicação do Tema 1170 (Doc. 24).



    Todavia, a Presidente da Seção de Direito Público do TJSP afirmou o seguinte (Doc. 27):



    “Observo que não se está a questionar a aplicação dos juros previstos na Lei n. 11.960/09, tal como definido no Tema n. 810/STF na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim a alteração dos índices de atualização de precatório já expedido (EP nº 8697/2008), apesar da modulação dos efeitos realizada no julgamento da ADI 4357 que, por sua vez, preservou os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    (…)



    No caso, a turma julgadora aplicou o entendimento firmado nos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF no presente agravo de instrumento, com precatório expedido antes de 23.5.2015 - hipótese contemplada na modulação acima reproduzida.



    (...)



    Em que pese a determinação, a matéria debatida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no paradigma referente ao Tema n. 1.170/STF. Isso porque o acórdão recorrido entendeu ser possível a alteração dos consectários legais após a expedição de precatório (anterior à 25.3.2015) e tal contexto não é objeto do tema indicado na devolução.



    (…)



    Diante desse cenário, considerando-se a ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.170/STF, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (Doc. 27). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para fundamentar a repercussão geral (fl. 5, Doc. 8):



    “Presente a repercussão geral. Primeiramente, a presente causa versa sobre a existência de locupletamento indevido do expropriado à custa dos cofres públicos, ocasionando o pagamento de juros em percentual indevido na indenização, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, conforme hipótese prevista no art. 543-A do CPC. 



    Também, a incidência de juros moratórios de maneira contrária àquela determinada pela Lei 11.96912009, art. 5º, em violação ao princípio da justa indenização e da isonomia, representa questão de interesse de toda a sociedade que transcendem os interesses individuais do Recorrente no caso, o que justifica o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser acertada a questão junto ao STF. Ademais, a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante no STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral do art. 543-A § 3 º do CPC. 



    Assim, há inegável repercussão geral das questões debatidas no presente recurso extraordinário, que transcendem o interesse particular do Recorrente, constituindo matéria de amplo interesse público, que afeta o erário público e, em última instância, o contribuinte que paga impostos, havendo uma repercussão geral da questão sobre a sociedade. 



     Daí a relevância da matéria versada no presente recurso, que deverá ser objeto de conhecimento e solução perante esta Suprema Corte de Justiça. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, conforme consignado na decisão da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, ao determinar a devolução do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na hipótese vertente, não se cuida de execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim de alteração dos índices de atualização de precatório já expedido.



    No caso dos autos, inicialmente, o Tribunal de origem dirimiu a lide com base nos seguintes fundamentos (Vol. 11, fls. 186):



    “Com efeito, nota-se que o pano de fundo do presente recurso é impugnar os cálculos apresentados às fls. 636/638 do DEPRE e alicerça sua revolta na Lei 11.960/09. 



    Infere-se dos autos que, em ação de desapropriação indireta, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo foi condenado a indenizar à autora a quantia de Cr$ 167.750,00 (moeda da época), com 12% de juros compensatórios e 6% de juros de mora, que passa a correr desde o não pagamento da obrigação (fls. 122/123). 



    Não prospera a pretensão da Apelante quanto à aplicação da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, haja vista que sua incidência será apenas nas ações propostas a partir da sua vigência. 



    (…)



    O pagamento do débito ocorreu por meio de precatório, em oito parcelas sucessivas, nos termos do art. 33 do ADCT. Assim, submetido o crédito ao parcelamento previsto no art. 33 do ADCT, os juros em continuação (moratórios e compensatórios) não incidem no período da moratória, salvo, quanto aos juros de mora, se não for realizado o pagamento na data do vencimento, de acordo com a Súmula Vinculante 17 e a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal: 



    (…)



    Contudo, impossível o Apelante reaver eventual crédito decorrente do pagamento a maior nesta via executiva, ainda que lhe cause prejuízos; a uma, porque se trata de tutela jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, com nova causa de pedir e pedido; a duas, porque, a apuração de eventual crédito a favor do apelante, exigirá instrução probatória, sob o crivo do contraditório. 



    Nesse diapasão, revela-se a via processual eleita inadequada para o fim aqui anunciado.”



    Esse entendimento foi confirmado em juízo negativo de retratação ao Tema 810 da repercussão geral, com esteio nos seguintes argumentos (Doc. 7, fl. 5):



    “De início, destaco que a demanda de origem trata de ação de desapropriação proposta pelo DER/SP. 



    Dessa forma, deixo de aplicar os Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ no tocante aos juros de mora no caso concreto, considerando que há regra própria a disciplinar a matéria em referência (Decreto-lei no 3.365/1941) e tal regra, por força do princípio da especialidade, prevalece sobre a regra de caráter geral representada pela Lei n° 11.960/2009. 



    Assim, em atendimento ao Expediente da E. Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, passo a analisar a incidência ou não dos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ no tocante à correção monetária. 



    (…)



    No caso em tela, todavia, observo que os autos tratam de ação de desapropriação indireta, em fase de execução, cujo título exequendo é oriundo de demanda ajuizada no ano de 1978, com fixação de correção monetária e juros de mora vigentes àquela época. 



    Finda a fase de conhecimento, o débito vinha sendo pago em 08 parcelas nos moldes do art. 78 do ADCT, tendo a primeira parcela sido paga em 1989 e a última no ano 2011 (fls. 5471553, 55915789 58215899590159195951602 e 709). 



    Verifica-se que o pleito recursal do DER/SP, analisado pelo v. aresto que ora se reexamina, pede pela aplicação da superveniente Lei n° 11.960/2009 nos cálculos, para que tenha efeitos retroativos benéficos à executada, não considerando a realidade dos autos na qual houve o parcelamento do débito em 08 parcelas, nem mesmo considerando que as parcelas depositadas se deram de forma atualizada pelo próprio ente devedor. 



    Ora, esta C. Câmara já se pronunciou em diversas oportunidades acerca da inviabilidade de modificação dos critérios de correção monetária e juros determinados em decisões transitadas em julgado há décadas, na medida em que este posicionamento melhor se coaduna à segurança jurídica e à própria coisa julgada, tratando-se, portanto, de situação peculiar. “



    Da leitura acima, observa-se que o Tribunal de origem consignou que o título exequendo é oriundo de ação ajuizada no ano de 1978, com fixação de correção monetária e juros de mora vigentes àquela época. O precatório foi dividido em 08 parcelas, tendo sido o último depósito realizado no ano de 2011. Ou seja, o precatório foi expedido antes de 25/3/2015.



    Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do Tema 1170, tampouco do Tema 810 da Repercussão Geral, e sim ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 4/8/2015)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 . No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    Por fim, o acórdão proferido em juízo negativo de retratação ratificou o aresto anterior, que havia consignado ser inadequada a via processual eleita pelo ora recorrente para reaver eventual crédito a maior.



    Todavia, a parte recorrente deixou impugnar esse argumento central do acórdão recorrido, de modo que incidem à hipótese os óbices da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”) e da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente